Tribunal: TJSP
Processo: 2212831-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
agravo de instrumento. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que, ante novo descumprimento da obrigação, majorou multa diária anteriormente fixada. Impossibilidade de cumprimento não demonstrada. Ordem mantida. Fixação e majoração de multa diária para cumprimento da medida. Determinação

Ementa:

agravo de instrumento. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que, ante novo descumprimento da obrigação, majorou multa diária anteriormente fixada. Impossibilidade de cumprimento não demonstrada. Ordem mantida. Fixação e majoração de multa diária para cumprimento da medida. Determinação plenamente cabível, de ofício ou a pedido, com vistas a dar efetividade ao cumprimento da ordem judicial. Valor fixado que não afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Redução injustificada. Intimação pessoal da parte e do respectivo patrono realizadas. Observância à Súmula 410 do STJ. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976607
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2212831-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, é agravada VANIA APARECIDA FERREIRA
CUSTODIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente) E ANGELA LOPES.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212831-67.2020.8.26.0000 -Voto no 13.733
2
COMARCA:
LENÇÓIS PAULISTA
AGRAVANTE(S):
BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO(S):
VÂNIA APARECIDA FERREIRA CUSTÓDIO
VOTO N.o 13.733
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER C.C. REPARATÓRIA POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Decisão que, ante novo descumprimento da obrigação,
majorou multa diária anteriormente fixada. Impossibilidade
de cumprimento não demonstrada. Ordem mantida. Fixação
e majoração de multa diária para cumprimento da medida.
Determinação plenamente cabível, de ofício ou a pedido,
com vistas a dar efetividade ao cumprimento da ordem
judicial. Valor fixado que não afronta os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade. Redução injustificada.
Intimação pessoal da parte e do respectivo patrono
realizadas. Observância à Súmula 410 do STJ. Decisão
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da
decisão que, em cumprimento de sentença de ação de obrigação de fazer
cumulada com indenizatória (processo n.o 0000229-75.2020.8.26.0319), majorou a
multa diária para R$200,00 até o limite de R$10.000,00, sem prejuízo de nova
avaliação no caso de novo descumprimento.
Neste contexto, reitera a parte agravante a tese de que a
multa imposta é exorbitante e de que é impossível o cumprimento da obrigação,
tendo em vista não possuir autonomia para contratar operações de FIES. Esclarece
que é mero agente financeiro do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação). Por outro lado, sustenta que a prévia intimação do devedor constitui
condição inafastável para a cobrança da multa pelo descumprimento da obrigação
de fazer ou não fazer, nos termos da Súmula 410 do STJ, de modo que a aplicação
da multa cominatória mostra-se indevida, vez que não houve sua intimação
pessoal, mas apenas na pessoa de seu patrono. Pugna pela concessão de eficácia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212831-67.2020.8.26.0000 -Voto no 13.733
3
suspensiva à decisão agravada e, ao final, pelo integral provimento do recurso para
que seja revogada a multa aplicada ou, ao menos, reduzida em valor proporcional
à hipótese dos autos.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 113/114), sendo
indeferida a eficácia suspensiva.
Sem contraminuta (fls. 125).
É O RELATÓRIO.
Assim restou decidido no precedente Agravo de Instrumento
n.o 2040738-98.2020.8.26.0000, julgado em 13/05/2020, sob minha relatoria:
“O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória
fundada em contrato de prestação de serviços educacionais
em que pretende a autora a exclusão do nome dos órgãos
de proteção ao crédito, a suspensão das cobranças do
contrato de financiamento (FIES), indenização por danos
morais e restituição dos valores pagos.
A sentença julgou o pedido parcialmente procedente para i)
declarar a inexigibilidade e determinar o consequente
cancelamento do contrato de financiamento estudantil no
666.601.339 em relação à parte autora, reconhecendo a
responsabilidade exclusiva da FACULDADE ORÍGENES
LESSA FACOL pelo seu pagamento; ii) determinar a
exclusão do nome da parte autora nos cadastros de
inadimplentes, concedendo antecipação de tutela para tal
fim, devendo a serventia providenciar o necessário; e iii)
condenar FACULDADE ORÍGENES LESSA FACOL e
BANCO DO BRASIL S/A, solidariamente, a pagar à parte
autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de
danos morais, decidindo o processo com resolução de
mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Julgo
improcedente o pedido de indenização por danos materiais.
Os réus recorreram, mas ambos os apelos tiveram
provimento negado, consoante o acórdão proferido por esta
Câmara, cuja ementa segue:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212831-67.2020.8.26.0000 -Voto no 13.733
4
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - Prestação de serviços
educacionais - Oferta de bolsa de estudo integral -
PROCEDÊNCIA PARCIAL - Preliminares de ilegitimidade
passiva da instituição financeira e de prescrição afastadas -
Inocorrência
Programa Uniesp Paga - Instituição de
ensino que assume dívida do financiamento contraído,
mediante requisitos a serem cumpridos pelo aluno -
Negativação indevida do nome da autora - Dano moral
configurado - Valor da indenização corretamente fixado -
Sentença mantida - RECURSOS DESPROVIDOS.
A autora iniciou o cumprimento de sentença (fls. 14/16),
determinando o d. Juízo a quo o cumprimento da obrigação,
consistente na exclusão do contrato de financiamento, sob
pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 5.000,00
(fls. 32).
A instituição financeira, perante o d. Juízo a quo, limitou-se
a afirmar que não teria alçada para exclusão do contrato,
tendo em vista ser apenas intermediador do recurso federal,
sendo que o agente responsável seria o FNDE (fls. 41).
Do mesmo modo, nas razões recursais do presente agravo,
salientou a impossibilidade do cumprimento da obrigação.
Contudo, nada trouxe aos autos para corroborar a tese, o
que impõe a manutenção da ordem.
Quanto ao valor das astreintes, não se vislumbra o excesso
alegado pelo agravante, pois fixada em valor compatível
com a obrigação (R$ 100,00 diários). Além disso, já foi
limitada pelo d. Juízo a quo a R$ 5.000,00, total que não
ultrapassa o valor da obrigação principal e é condizente com
o porte da instituição financeira, não havendo que se falar
em afronta os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, nem configura enriquecimento sem
causa, restando desarrazoada sua redução.
Ademais, sobre a natureza da multa cominatória, anotam
Nelson Nery Junior e Rosa Andrade Nery que “deve ser
imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O
valor deve ser significativamente alto, justamente porque
tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de
fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento O
objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor
da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma
específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para
que o devedor desista de seu intento de não cumprir a
obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser
preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212831-67.2020.8.26.0000 -Voto no 13.733
5
alto valor da multa fixada pelo juiz.” (“Código de Processo
Civil comentado e legislação extravagante”, 11a ed., RT,
São Paulo, 2010, p. 702).
Nesse sentido, julgados da Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C.C. REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS -
Deferida a tutela antecipada para o Banco réu, no prazo de vinte
dias, providenciar a transferência de titularidade do veículo objeto
da discussão e o pagamento dos impostos pendentes desde a
data da devolução do veículo, sob pena de multa diária de
R$500,00, limitada ao valor da causa (R$17.600,00), em caso de
descumprimento - Razoável o prazo estipulado Proporcional o
valor da multa diária, bem como sua limitação, não se justificando
o pretendido afastamento
Decisão mantida - RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2080736-15.2016.8.26.0000; Relator (a): Ana Catarina Strauch;
Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de São José
do Rio Preto - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/12/2016;
Data de Registro: 15/12/2016)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE
IMÓVEL - Decisão agravada concedeu a tutela antecipada, para
determinar que o Requerido "se abstenha de proceder nova
consolidação da propriedade junto à matrícula do imóvel (matrícula
215.819 do 11o Cartório de Registro de Imóveis da Capital SP), até
o julgamento final da presente demanda, bem como para
determinar ao réu que emita os boletos para a Autora possibilitar a
quitação do débito, referente ao aludido imóvel" e consignou que
"fica o réu intimado, ainda, a proceder à emissão dos boletos
referentes às parcelas vincendas do contrato", no prazo de cinco
dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (limitada a
R$ 50.000,00) - Presentes os elementos que evidenciam a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado
útil do processo - Preenchidos os requisitos para a concessão da
tutela de urgência - RECURSO DO REQUERIDO IMPROVIDO
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2273623-55.2018.8.26.0000;
Relator (a): Flavio Abramovici; Órgão Julgador: 35a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 7a Vara Cível;
Data do Julgamento: 26/02/2019; Data de Registro: 26/02/2019)
Não se vislumbra, portanto, justificativa para afastamento ou
redução do valor arbitrado pelo d. Juízo a quo.
Sendo assim, de rigor a manutenção integral da decisão
agravada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.”.
Todavia,
não
obstante
a
manutenção
da
decisão
inicialmente agravada por esta C. 27.a Câmara, o Banco executado, aqui
agravante, deixou transcorrer “in albis” o prazo para cumprimento para obrigação,
motivando assim a majoração da “multa diária para R$ 200,00, até o limite de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212831-67.2020.8.26.0000 -Voto no 13.733
6
10.000,00, sem prejuízo de nova avaliação no caso de descumprimento”, decisão,
agora, objeto do presente agravo.
Contudo, uma vez mais, o recurso não convence.
Consoante já destacado por esta Relatoria no julgamento do
Agravo de Instrumento a este precedente, “A instituição financeira, perante o d.
Juízo a quo, limitou-se a afirmar que não teria alçada para exclusão do contrato,
tendo em vista ser apenas intermediador do recurso federal, sendo que o agente
responsável seria o FNDE (fls. 41). Do mesmo modo, nas razões recursais do
presente agravo, salientou a impossibilidade do cumprimento da obrigação.
Contudo, nada trouxe aos autos para corroborar a tese, o que impõe a manutenção
da ordem.”.
Na hipótese presente, a situação permanece inalterada,
ante a inexistência de qualquer comprovação idônea de que a instituição financeira
esteja, de fato, impossibilitada de dar cumprimento à obrigação, de modo que a
ordem deve, portanto, ser mantida.
Por outro lado, quanto ao valor das astreintes, não se
vislumbra o alegado excesso, notadamente porque a “multa é apenas inibitória”, já
que o “objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas
obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica”.
Além disso, foi fixada em valor compatível com a obrigação
(R$200,00 por dia) e novamente limitada pelo juízo agravado a R$10.000,00
aqui, uma vez mais, ressaltando-se o caráter inibitório da multa e seu objetivo
principal sendo, ainda, condizente com o porte da instituição financeira, não
havendo que se falar em afronta os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade,
nem
configura
enriquecimento
sem
causa,
restando
desarrazoada sua redução.
Por derradeiro, não merece guarida a alegada ausência de
intimação pessoal prevista na Súmula 410 do STJ (“a prévia intimação pessoal do
devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212831-67.2020.8.26.0000 -Voto no 13.733
7
descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”), pois, ao revés do afirmado,
o respectivo ato foi devidamente cumprido e certificado às fls. 26 destes autos,
além do que também fora realizada a respectiva intimação, via imprensa oficial, em
nome do patrono da parte agravante (fls. 23)
Dessa maneira, conclui-se por injustificada a pretensão
formulada pela parte agravante, devendo, assim, ser mantida a decisão agravada
em seus integrais termos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator